Tribunal: TJES
Processo: 5033886-58.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033886-58.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA NILZA OLIVEIRA COSTA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VALIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial in verbis: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS movida por MARIA NILZA OLIVEIRA COSTA em face de BANCO DO BRASIL S/A, alegando, em síntese, que em novembro de 2023 teve seu cartão violado por alguém desconhecido e foram realizadas várias compras. Assim, ao notar tais descontos vindos em suas faturas, cancelou seu cartão e ao entrar em contato com a requerida, restituíram o valor de R$1.700,00 (um mil e setecentos reais). Insta frisar, que foi pedido um novo cartão e foi enviado rapidamente. Ocorre que em julho de 2024 foi feita novamente uma violação do cartão em sua titularidade e foram realizadas outras compras e tudo sendo debitado na conta da autora, porém nenhuma compra foi cancelada tampouco estorno dos valores pagos. Desse modo, requer com a presente ação, ser ressarcida do referido valores pagos indevidamente, bem como indenização por danos morais”.

2. A sentença (ID n.º 14341559) objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Reconhecer a inexistência das transações objeto dos autos, determinando a suspensão das cobranças, B) Condenar a Requerida na restituição em dobro das prestações adimplidas e C) Condenar a Ré no pagamento de R$6.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado (ID n.º 14341560), a parte Ré pleiteia a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões (ID n.º 14341569), pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. O ato sentencial recorrido encontra-se devidamente fundamentado no robusto arcabouço probatório juntado a este caderno processual, do qual se extrai que a instituição financeira requerida não cumpriu com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II). Em vez de afastar sua responsabilidade, o Recorrente juntou aos autos telas de seu próprio sistema que, paradoxalmente, reforçaram a tese da Autora, ao indicarem a existência de um "alerta impeditivo" no cadastro do cartão e ao classificarem a operação como "Cartão falsificado". Aplica-se à relação jurídica o Código de Defesa do Consumidor (Súmula n.º 297 do STJ), cabendo à Ré demonstrar a eficácia de seus meios de segurança para prevenir a fraude, ônus do qual não se desincumbiu. Pelo contrário, seu recurso (ID n.º 14341560) foca em refutar a cobrança "BOTA ITAPEVI", que já havia sido estornada e não foi objeto da condenação , deixando de impugnar especificamente as transações fraudulentas que fundamentaram a sentença ("SEPHORA" e "NEXTION"). A situação configura nítida falha na prestação do serviço, consubstanciada na inoperância de seus próprios sistemas de alerta e segurança, o que enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC e dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Portanto, faz jus a consumidora, ora Recorrida, às condenações impostas na sentença, que deve ser mantida em sua integralidade.

6. Os danos morais encontram-se devidamente caracterizados nos autos e fundamentados na decisão de piso. Ausente qualquer comprovação de que a Ré tomou as medidas que lhe cabiam a fim de prevenir a realização do golpe ou reaver os valores pela via administrativa. A quantia de R$6.000,00 exarada pelo Magistrado a quo encontra-se em consonância com o caso concreto, não incidindo em exorbitância ou em enriquecimento ilícito, de forma que inexistem razões para seu afastamento ou minoração.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)